Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703395-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARCOS BRUNO SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de carta manuscrita apresentada por MARCOS BRUNO SILVA OLIVEIRA, filho de Irene Maria Oliveira e Marcos Antônio da Silva Oliveira, reeducando no complexo prisional de Brasília. No documento, pede a aplicação retroativa da Lei 13964/2019. Após informações prestadas pelo Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento (ID Num. 43489801), a Defensoria Pública informou que a situação do apenado está em ordem e sem previsão de benefícios por ora (ID Num. 43995488). Diante do exposto, não havendo nada a prover, arquivem-se o processo com as cautelas de estilo. Comunique-se o detento sobre o arquivamento de sua petição. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador